Tribunal: TJMMG
Processo: 0000066-82.2002.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS - INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 1º, II, §3º, DA LEI N. 9.455/97 - PRELIMINARES DE NULIDADE - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA NÃO REABERTURA DE NOVA INSTRUÇÃO APÓS A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA A TORTURA SEGUIDA DE MORTE, REALIZADA PELA JUSTIÇA COMUM COM A DETERMINAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO A ESTA JUSTIÇA CASTRENSE - DESCRIÇÃO FÁTICA NA DENÚNCIA DO DELITO DE TORTURA, BEM COMO DA MORTE COMO DECORRENTE DA AÇÃO DOS MILITARES - POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA - INOCORRÊNCIA DE NULIDADE - ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CITRA PETITA EM VIRTUDE DA NÃO APRECIAÇÃO DE TODAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS PELA DEFESA - SENTENÇA FUNDAMENTADA COM ELEMENTOS SUFICIENTES A SUSTENTAR O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO JULGADOR, CAPAZ DE ELIDIR, EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, AS TESES DAS DEFESA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO, NULIDADE ELIDIDA - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS COERENTES SOBRE AS AGRESSÕES SOFRIDAS PELAS VÍTIMAS E O RESULTADO MORTE COMO CONSEQUÊNCIA DESSAS AGRESSÕES - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA DA PENA - READEQUAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0000066-82.2002.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 16/12/2021 Publicação: 20/01/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 1º, II, §3º, DA LEI N. 9.455/97 – PRELIMINARES DE NULIDADE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA NÃO REABERTURA DE NOVA INSTRUÇÃO APÓS A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA A TORTURA SEGUIDA DE MORTE, REALIZADA PELA JUSTIÇA COMUM COM A DETERMINAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO A ESTA JUSTIÇA CASTRENSE – DESCRIÇÃO FÁTICA NA DENÚNCIA DO DELITO DE TORTURA, BEM COMO DA MORTE COMO DECORRENTE DA AÇÃO DOS MILITARES – POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CITRA PETITA EM VIRTUDE DA NÃO APRECIAÇÃO DE TODAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS PELA DEFESA – SENTENÇA FUNDAMENTADA COM ELEMENTOS SUFICIENTES A SUSTENTAR O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO JULGADOR, CAPAZ DE ELIDIR, EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, AS TESES DAS DEFESA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO, NULIDADE ELIDIDA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS COERENTES SOBRE AS AGRESSÕES SOFRIDAS PELAS VÍTIMAS E O RESULTADO MORTE COMO CONSEQUÊNCIA DESSAS AGRESSÕES – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – READEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Gilberto Pereira dos Santos, Moacir Gonçalves de Souza, Anderson Dorásio de Souza e Sinézio Ribeiro de Souza e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares levantadas pelos apelantes e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento parcial aos recursos de apelação interpostos pelas defesas dos militares sentenciados, para redimensionar as penas aplicadas, tornando-as definitivas em 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a serem cumpridas em regime fechado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Foi decotada, ainda, das penas a declaração da perda do cargo e a interdição do exercício de cargo, função ou emprego público. E foi reconhecida a incidência da prescrição sobre a pretensão punitiva estatal, que deverá ser efetivada após o trânsito em julgado para a acusação. RELATÓRIO Trata-se de apelações criminais interpostas pelas defesas dos militares sentenciados contra decisão proferida pela meritíssima juíza de direito titular da Terceira Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (3ª AJME), que os condenou pela prática do crime previsto no art. 1º, II, § 3º, da Lei n. 9.455/97 (Evento 51 – SENT1 – AJME). Consta dos autos que a ação penal inicialmente foi proposta na Justiça comum, comarca de São Romão/MG. Em data de 4 de dezembro de 2003, naquela comarca, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os números 103.300-0, Cb PM Gilberto Pereira dos Santos, 117.877-1, 3º Sgt PM Moacir Gonçalves de Souza, 118.255-9, ex-Soldado PM 1ª Cl QE Sinézio Ribeiro de Souza, e 087.357-0, Sd PM Anderson Dorásio de Souza, como incursos nas sanções do art. 121, §2º, inciso III, combinado com o art. 14, II, na forma do art. 69 combinado com o art. 29, todos do Código Penal (CP), do art. 6º da Lei n. 4.898, de 9 de dezembro de 1965, e do art. 1º, inciso II, da Lei n. 9455/97 (Evento 4 – DENUNCIA2). Narra a denúncia: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 07 de setembro de 2002, por volta das 04:45 horas, no estabelecimento comercial conhecido como “Bar de Zezinho de Abreu” e no destacamento da polícia militar, ambos na cidade de Santa Fé de Minas, os denunciados mataram a vítima Wilson de Jesus Ferreira, desferindo-lhe, com animus necandi, vários socos e pontapés, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de necropsia de fls. 17/20-IP, as quais, por sua natureza e sede, foram à causa eficiente de sua morte. Consta também dos autos que, no mesmo dia, hora e lugar, os denunciados tentaram matar a vítima Gelson de Jesus Ferreira, desferindo-lhe, também vários socos e pontapés, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 46/48, que não foi causa de sua morte por circunstâncias alheias as suas vontades. Segundo os autos, as vítimas estavam no bar de “Zezinho de Abreu”, quando Wilson começou a discutir com um desconhecido, tendo a confusão sido resolvida de imediato. Quando os quatro policiais chegaram, a situação já estava resolvida, mas mesmo assim deram voz de prisão as vítimas. No interior do bar foram algemados e espancados, tendo os denunciados Moacir e Gilberto desferido chutes e murros pelo corpo das vítimas. Após foram conduzidos até o destacamento da polícia militar e durante a caminhada iam sendo espancados pelos militares e que ao chegarem no quartel, um dos policiais fechou a porta, momento em que os quatro policiais começaram de forma brutal a espancar as vítimas com socos e pontapés, chegando as vítimas e desmaiaram no interior da cela. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Após terem sido espancados, os policiais tiraram as vestes das vítimas, deixando-os nus no interior da cela. Somente por volta das 13:00h é que foram liberados. Ante o exposto, denuncia-se Gilberto Pereira dos Santos, Moacir Gonçalves de Souza, Sinézio Ribeiro de Souza e Anderson Dorásio de Souza como incursos nas sanções do art. 121, §2º, III, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, c/c art. 29, todos do CP, do art. 6º da Lei 4898/65 e do art. 1º, inciso II, da Lei 9455/97, requerendo após o recebimento e autuação desta, [...] O meritíssimo juiz de direito da Vara Única da Comarca de São Romão/MG recebeu a denúncia em 10 de dezembro de 2003 (Evento 4 – REC_DENUN4). Os militares foram pronunciados como incursos nas sanções previstas no artigo 121, §2º, inciso III, do CP; no art. 121, §2º, inciso III, combinado com o art. 14, II, ambos do CP, na forma dos artigos 69 e 29, também do CP; combinados com o artigo 6º da Lei n. 4898/65 e com o artigo 1º, inciso II, da Lei n. 9455/97 (Evento 4, PEÇAS DIGITALIZADAS 13, PÁGINAS 38/41). Inconformados com a pronúncia, os réus interpuseram Recurso em Sentido Estrito (Evento 4, PEÇAS DIGITALIZADAS 13, PÁGINAS 44/46). O egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob o entendimento de ausência de “animus necandi”, deu parcial provimento ao recurso, para despronunciar os réus dos delitos de homicídio em relação a ambas as vítimas, em face da ausência de animus necandi nas condutas e, de ofício, via “emendatio libelli”, incluiu a qualificadora do “resultado morte”, em relação à vítima Wilson de Jesus Ferreira. Em razão da alteração de nova capitulação, reconheceu a competência da Justiça Militar para julgamento do processo, remetendo os autos a esta Justiça castrense (Evento 4 – PEÇAS DIGITALIZADAS 14, páginas 50/89). Decisão transitada em julgado, conforme se vê na página 92 do Evento 4 – PEÇAS DIGITALIZADAS 14). Vindo os autos a esta Justiça Militar, o Ministério Público requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes tipificados no art. 6º da Lei n. 4.898/65 (abuso de autoridade) e no art. 1º, II, da Lei n. 9.455/97, bem como, considerando a emendatio libelli operada pelo egrégio Tribunal de Justiça comum, pugnou pela designação de audiência para oitiva das testemunhas arroladas pelas partes e interrogatórios dos acusados (Evento 4 – PEÇAS DIGITALIZADAS 14, páginas 112/114). A meritíssima juíza de direito decretou a extinção de punibilidade nos termos requeridos pelo Ministério Público, com fundamento no artigo 123, IV, do Código de Penal Militar (CPM). E, ainda, decidiu pelo reaproveitamento de toda a instrução criminal realizada na Justiça comum, determinando, apenas, a abertura de vista às partes, para apresentarem novas alegações finais (Evento 4 – PEÇAS DIGITALIZADAS 14, páginas 121/124). Os réus Moacyr Gonçalves de Souza e Gilberto Pereira dos Santos manifestaram-se pela desnecessidade de repetição da instrução, requerendo, contudo, a reabertura de prazo para apresentação de novas alegações finais do Ministério Público e da defesa (Evento 29 – MANI1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Os réus Sinézio Ribeiro de Souza e Anderson Dorásio de Souza manifestaram-se no sentido de reabertura da fase instrutória, visto que o cerne da questão apurada nos autos mudou consideravelmente, sendo, assim, necessário um escopo maior na instrução processual (Evento 32 – PET1). A meritíssima juíza titular da 3ª AJME entendeu ser desnecessária a repetição de toda a instrução, uma vez que já foram realizadas as oitivas das testemunhas e o interrogatório dos acusados, bem como eventuais diligências supervenientes. Considerou que os atos processuais foram praticados de maneira regular, seguindo-se o procedimento que até então se acreditava ser o mais adequado, e que foram respeitados o contraditório e a ampla defesa, inexistindo qualquer prejuízo para as partes. Com vistas dessas premissas, determinou nova abertura de vista às partes, a fim de que apresentassem novas alegações finais, em conformidade com o art. 428 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Evento 34- DEC1). A ilustre representante do Ministério Público apresentou suas razões escritas finais no Evento 41-MANI1. A defesa dos militares Anderson Dorásio de Souza e do ex-militar Sinézio Ribeiro de Souza apresentou suas alegações finais escritas no Evento 43 – ALEGAÇÕES1). A defesa dos militares Gilberto Pereira dos Santos e Moacir Gonçalves de Souza apresentou suas alegações finais escritas no Evento 49 – ALEGAÇÕES1). O meritíssimo juiz de direito titular da 3ª AJME sentenciou o feito (Evento 51 – SENT1). Rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, sob os fundamentos que seguem: A preliminar arguida de cerceamento de Defesa não merece ser acolhida, porque a expressão utilizada cinge-se ao campo do artifício da retórica e não da concreta, real e efetiva violação ao direito de ampla defesa dos acusados. Rigorosamente, o caso penal, no microssistema processual com a reforma datada de 2008 do Código de Processo Penal, afigura-se obediente ao sistema acusatório, prestando vassalagem aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Tanto é verdade que o Código de Processo Penal Militar, datado de 1969, cuja origem é o AI-5, teve de ser adaptado jurisprudencialmente para a correta e para eficaz garantia dos direitos do acusado. Na época da prática dos atos processuais, o procedimento seguido na Justiça Comum estadual era praticamente idêntico ao procedimento seguido e previsto na Justiça Militar estadual. O processo crime seguiu as normas vigentes à época da prática de cada ato processual e, no sistema jurídico processual penal, vigora o princípio da imediatidade da lei, ou seja, aplica-se a norma vigente ao tempo da prática do ato processual. Portanto, o juiz competente admitiu as provas, colheu-as adequadamente e o fez em obediência ao sistema jurídico então vigente, com recursos interpostos e amplo exercício do direito de defesa. Qual o conteúdo de garantia foi efetivamente violado no processo penal? Onde o processo-crime falhou em garantir os princípios da ampla defesa e do contraditório? Onde as cercas, os muros e os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 limites de atuação inquisitorial da Justiça Penal? Não é possível responder a nenhuma das perguntas, porque a preliminar arguida encontra-se destituída do fato e vazia no conteúdo jurídico. A repetição dos atos processuais seria a rendição ao tempo e a caminhada rumo à prescrição, porque a conduta data de 07 de setembro de 2002 e a denúncia foi recebida na longínqua e distante data de 10 de dezembro de 2003. Passados quase 18 anos do recebimento da denúncia, muitos crimes ficaram pelo caminho atingidos e fulminados pela prescrição da pretensão punitiva - o tempo tudo apaga. Poderá a Defesa desejar o apagamento do único crime que efetivamente sobrou? Quer parecer que não. O processo penal tem como fundamento a sua efetividade e também constitui-se como garantia aos acusados a razoável duração do processo-crime. No momento em que os autos do processo-crime deram entrada nesta Justiça Militar, os atos processuais foram confirmados, afirmados e revalidados - tendo sido efetivamente recebidos pela 3ª AJME em 21 de maio de 2020 (certidão, à fl.618) - usa-se o tempo para que haja a apreciação do caso penal - e tudo não seja convertido em brumas, sombras, vento e pó. Não acolho a preliminar arguida pela Defesa, em razão dos argumentos anteriormente expostos. No mérito, na apreciação das provas dos autos e das alegações finais das partes, julgou procedente a denúncia, para condenar os acusados, Cb PM Gilberto Pereira dos Santos, 3º Sgt PM Moacir Gonçalves de Souza, ex-Soldado PM 1ª Cl QE Sinézio Ribeiro de Souza e Sd PM Anderson Dorásio de Souza, pela prática do crime previsto no art. 1º, II, § 3º, da Lei n. 9.455/97. O Sd PM Anderson Dorásio de Souza foi condenado à pena definitiva de 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. O 3º Sgt PM Moacir Gonçalves de Souza foi condenado à pena definitiva de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. O Cb PM Gilberto Pereira dos Santos foi condenado à pena definitiva de 12 (doze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. O ex-soldado PM 1ª Cl QE Sinézio Ribeiro de Souza foi condenado à pena definitiva de 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. Em relação ao valor mínimo indenizatório a ser fixado em favor da família da vítima, em cumprimento ao disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal (CPP) c/c o art. 3º, "a", do CPPM, deixou de estabelecê-lo, por considerar três razões, in verbis: A primeira, reside na ausência de contraditório sobre o valor mínimo a ser estabelecido em favor dos familiares do ofendido, porque a norma referida somente entrou em vigor em 2008, por meio da Lei n.11.719, inexistindo pedido na denúncia, unicamente nas alegações finais ministeriais. A segunda, reside na condenação inicial dirigida ao próprio Estado, porque os policiais militares praticaram o crime investidos da função e do cargo de servidores públicos militares e o praticaram em estabelecimento público. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A terceira, a discussão poderá ser melhor decidida na área cível, porque a sentença penal condenatória constitui-se como título executivo judicial no cível, podendo ser liquidada no juízo acertado e com os cálculos corretos. Declarou a perda do cargo e a interdição do exercício de cargo, função ou emprego, pelo dobro do prazo da pena aplicada, em desfavor de todos os sentenciados, como “efeitos extrapenais cumulativos, genéricos, automáticos e obrigatórios da condenação”, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e inteligência do disposto no art. 1º, §5º, da Lei n. 9.455/97. Inconformados, os sentenciados recorreram (Evento 59 – Gilberto Pereira dos Santos e Moacir Gonçalves de Souza e Evento 66 – Anderson Dorásio de Souza e Sinézio Ribeiro de Souza). A defesa do Cabo PM Gilberto Pereira dos Santos apresentou suas razões recursais no Evento 81 – APELAÇÃO1. Sustentou a ausência de provas quanto à autoria do delito; a violação da correlação entre a imputação e a sentença; o erro na dosimetria da pena; o bis in idem com relação à agravante do artigo 70, II, “g” e “i”, do CPM; e, por fim, a presença de atenuantes. Sobre a ausência de provas quanto à autoria do delito, salientou que o apelante estava em casa de folga, porque tinha trabalhado durante o dia, contudo, em razão do baixo efetivo de policiais na cidade, foi acionado para dar apoio aos demais militares envolvidos na ocorrência. Alegou que ficou demonstrado nos autos que, após Wilson e Gelson terem sido conduzidos ao quartel da cidade, lá foram detidos e mantidos até o dia seguinte, tendo os policiais, entre eles, o apelante, sido dispensados para retornarem aos seus lares, porque entrariam em serviço na manhã seguinte. Salientou, ainda, que a cidade estava em festa, e não havia policiais suficientes para ficarem em vigília no destacamento. Afirmou que, no dia seguinte, o Sgt Moacir realizou várias tentativas para conseguir um veículo no qual pudesse conduzir os detidos à Delegacia de São Romão, cidade vizinha, contudo, sem êxito, os conduzidos foram liberados. Alegou, ainda, que a testemunha Marcos Luiz e Silva (fl. 12) afirmou que pegou os conduzidos Gelson e Wilson no Destacamento Policial e os levou para casa em seu carro; que nada notou de anormal em relação a Gelson e Wilson no tocante a qualquer tipo de lesão corporal; e que as supostas vítimas nada reclamaram, apenas afirmaram que estavam ansiosas em sair da cela e irem embora. Alegou, também, que, ao confrontar a prova testemunhal, sobretudo o depoimento de Marcos Luiz e Silva com ACD (fls. 25/31), não há como concluir pela ocorrência de crime praticado pelo recorrente. Asseverou que, na verdade, os sentenciados foram vítimas de uma situação criada pelo interesse de grupos políticos à época, com ajuda de profissional de direito da cidade, para que a família da vítima que veio à óbito fosse beneficiária de indenização e pensão por parte do Estado. Afirmou, ainda, que o senhor Valbenice, quando de seu depoimento, foi preso por falso testemunho, ao declarar (fls. 227) que, na verdade, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 cometeu um grave erro, porque, na ocasião dos fatos, era candidato a vereador em Santa Fé de Minas; que os familiares de Wilson seduziram o depoente a prestar depoimento em desfavor dos militares; que a versão estampada à fl. 41 foi forjada e foi repassada ao depoente por Davi, irmão da vítima Wilson, e ele apenas a reproduziu na Delegacia de Polícia; e que todos os depoimentos prestados na fase de inquérito foram construídos em conformidade com a intenção de políticos da cidade. Salientou que não há insensibilidade pela morte da vítima em razão das lesões identificadas no ACD, no entanto é temerária a imputação do resultado morte ao recorrente. E, desta feita, por ausência de provas contundentes da autoria do evento morte, pleiteou a reforma da sentença de primeiro grau, para absolvê-lo das imputações constantes na denúncia. No tocante à violação da correlação entre a imputação e a sentença, aduziu que a meritíssima juíza incorreu em erro ao aplicar causa de aumento de pena prevista no art. 1º, §4º, I, da Lei n. 9.455/97 – aumentando a pena em 3 (três) anos e 3 (três) meses –, que não consta na denúncia e não foi objeto de aditamento, não podendo ser aplicada. Arguiu que tal sistemática viola não só o princípio da correlação entre a imputação e a sentença (art. 437, “a”, do CPPM), bem como os princípios da ampla defesa e do contraditório. Nesse ponto, destacou que o recorrente foi inicialmente denunciado pelo crime de homicídio em relação à vítima Wilson e, no curso da marcha processual, a defesa suscitou a desclassificação do crime, já que evidentemente não teria havido o dolo de matar. Afirmou que a justiça estadual comum acatou o pleito da defesa e desclassificou o crime, sem a presença da causa de aumento do §4º do artigo 1º da Lei n. 9.455/97. Aduziu que a decisão colegiada, ao tipificar a conduta, traz o que a doutrina denomina de desclassificação imprópria, sobre a qual não incidiu qualquer recurso ministerial e, sendo assim, não pode o juiz sentenciante, agora por ocasião da sentença, incluir a referida causa de aumento. Destacou, ainda, as duas razões para não se incluir a citada causa de aumento, primeiro porque a inserção configuraria violação à correlação entre imputação e sentença, e segundo porque uma decisão de juiz de primeiro grau revogaria uma decisão colegiada proferida em segundo grau de jurisdição. No tocante ao erro na dosimetria da pena, destacou que as considerações sobre a culpabilidade fazem parte do tipo penal pelo qual o réu foi condenado. Disse que tais considerações são intrínsecas ao tipo penal porquanto o réu foi condenado por tortura com resultado morte; logo, o sofrimento da vítima e sua morte já foram valorados no preceito primário da norma incriminadora. Salientou que os antecedentes do réu foram valorados de forma equivocada, considerando que os documentos acostados aos autos, sobretudo a certidão de fl. 82, demonstram que o réu é primário e não há quaisquer notícias de fato que possa macular a sua conduta, razão pela qual seus antecedentes não podem ser mensurados em seu desfavor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Asseverou que a motivação apontada para o crime faz parte das elementares do tipo penal, motivo pelo qual não pode ser invocada para agravar a pena-base. Invocou a necessidade de se reavaliarem as circunstâncias do crime, porquanto a meritíssima juíza as teria considerado em desfavor do réu, sem que, no entanto, produzisse uma fundamentação válida. Ponderou que todo crime tem em sua gênese a reprovabilidade e que o fato de uma conduta ser reprovável é, inclusive, o que a faz ser tipificada como crime, a se considerar o conceito tripartido de crime. Argumentou que a culpabilidade, como elemento constitutivo do conceito de crime, tem sua estrutura fincada sobre a consciência e o juízo de reprovação da conduta e, assim sendo, não se pode agravar a pena-base do crime sob o argumento de que ele é reprovável, pois, se a conduta não fosse reprovável, não seria crime. Aduziu que a valoração das circunstâncias exige fundamentação idônea, não tendo restado demonstrado nos autos por que a pena saiu do patamar de 8 anos para chegar a 9 anos. Nesse aspecto, disse que o juiz, ao deixar de fundamentar a sua decisão, na medida em que não expõe os critérios que utilizou para majorar a pena-base, além de violar o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, viola também e, sobretudo, o contraditório. Afirmou que a defesa não consegue enfrentar a majoração da pena porque desconhece os critérios utilizados pelo juiz e pode-se concluir, portanto, que, diante da equivocada fundamentação na análise das circunstâncias judiciais e considerando que nenhuma delas pode ser usada em desfavor do recorrente, deve ser a pena-base reduzida ao patamar mínimo legal. Sobre o bis in idem com relação à agravante do artigo 70, II, “g” e “i”, do CPM, sustentou que o réu foi condenado na modalidade em que foi tipificada sua conduta como crime próprio, o qual somente pode ser praticado pelo policial que tem o cidadão sob sua guarda; e que a condição para a prática do referido crime é ser policial e ter o cidadão sob sua guarda. Aduziu que o réu não pode responder pelo fato de ser militar, duas vezes, ou seja, responde porque mantinha a vítima sob sua guarda e responde porque, por ser militar, exercia poder sobre a vítima. Suscitou a ocorrência do bis in idem porque o fato de o réu ser policial militar e de o crime ter sido praticado no exercício da função afasta a possibilidade da incidência da referida agravante, por ser própria do tipo. Sustentou, por fim, a presença de atenuante de “ser meritório o comportamento anterior” do Cabo PM Gilberto Pereira dos Santos, já que não há nos autos prova de qualquer conduta desabonadora do réu e que jamais foi punido disciplinarmente. Disse que, na terceira fase da dosimetria, a douta juíza “a quo” aplicou a causa de aumento do §4º do artigo 1º da Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997; que a defesa já refutou essa causa de aumento na medida em que aponta a violação da correlação entre imputação e sentença; e que a referida causa de aumento não pode incidir na pena do réu, primeiro porque não houve aditamento da denúncia, o que incidiria na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 aplicação da mutatio libelli, e também não houve a narrativa desse pedido na exordial, o que poderia atrair a figura da emendatio libelli. Ainda nesse ponto, arguiu que não poderia haver a incidência desses institutos, já que a denúncia trouxe inicialmente outra causa de pedir e outros pedidos; que estes foram alterados pelo provimento do recurso em sentido estrito junto ao egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais; e que não houve recurso ministerial, de modo que não pode a juíza sentenciante impingir sobre o réu uma causa de aumento não trazida no voto proferido em segunda instância. Prequestionou a violação de lei federal (CPM) e da Constituição da República Federativa do Brasil, especificamente os dispositivos seguintes: 1) Violação do artigo 437, “a”, do CPPM, na medida em que a sentença trouxe causa de aumento não imputada ao réu na denúncia, a qual sequer foi aditada. 2) Violação do artigo 69 do CPM, na medida em que fixou a pena-base invocando circunstâncias elementares do tipo penal de modo a incorrer em bis in idem e, ainda, dando interpretação equivocada às demais circunstâncias. 3) Violação do artigo 70, II, alíneas “g” e “i”, do CPM, na medida em que faz incidir sobre a pena-base agravantes que constituem o tipo penal e qualificam o crime, incorrendo, pois, em bis in idem, vedado em nosso ordenamento. 4) Violação do artigo 72, II, do CPM, na medida em que deixa de reconhecer atenuante comprovada nos autos, em favor do réu. 5) Violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal, na medida em que deixa de apresentar fundamentação quanto à majoração da pena-base. 6) Violação do artigo 93, IX, e artigo 5º, LV, da Constituição Federal, na medida em que aplica causa de aumento na terceira fase de dosimetria da pena, sem que essa causa de aumento tenha sido objeto da denúncia ou de eventual aditamento da denúncia e sem que se demonstrasse fundamentação válida sobre a referida aplicação. Ao final, requereu o provimento ao recurso, de modo a deferir o pedido da defesa e absolver o réu das imputações que lhe foram feitas, por ausência de provas suficientes para embasar um decreto de condenação, nos termos do artigo 439, “c” (não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal) e “e” (não existir prova suficiente para a condenação do Código de Processo Penal Militar). Subsidiariamente, requereu o provimento do recurso, a fim de que seja refeita a dosimetria da pena, para reduzir-se a pena-base ao seu patamar mínimo legal, em razão da ausência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, nos termos do artigo 69 do CPM; decotar-se a agravante do artigo 70, II, “g” e “i”, por configurar bis in idem, já que são elementares do tipo penal próprio; fazer-se incidir sobre a pena-base a atenuante do artigo 72, II, do CPM, em razão da inexistência de quaisquer condutas pretéritas desabonadoras do réu; e decotar-se a causa de aumento do §4º do artigo 1º da Lei n. 9.455/97, em razão da ausência de fundamentação e da violação da correlação entre imputação e sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 A defesa do Sd PM Anderson Dorásio de Souza e do ex-militar Sinézio Ribeiro de Souza apresentou suas razões recursais no Evento 83 – APELAÇÃO1. Arguiu, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e a nulidade da sentença citra petita, diante da ausência de análise de todos os pontos trazidos pela defesa técnica. No tocante à ocorrência de cerceamento de defesa, alega que os apelantes foram denunciados e pronunciados, na comarca de São Romão/MG, pela suposta prática de crimes de homicídio tentado, homicídio consumado, abuso de autoridade e tortura; e que, em sede de recurso em sentido estrito, o Tribunal de Justiça do Estado decidiu pela desclassificação do crime de homicídio para o crime de tortura seguida de morte, determinando a remessa dos autos à Justiça Militar estadual. Alegou, mais, que, aportando os autos na 3ª AJME, tanto o membro do parquet quanto a defesa dos apelantes pugnaram pela reabertura da instrução criminal e que, em alegações finais, houve a reiteração de tal argumento, o que foi rechaçado pelo Juízo “a quo”, sob o fundamento de que a defesa tentava furtar-se da incidência da lei penal, ante o instituto da prescrição. Sustentou que a meritíssima juíza tentou imputar à defesa técnica, que apenas está exercendo seu papel, a responsabilidade pela prescrição que outrora fora decretada no bojo desta ação penal; que, inegavelmente, a defesa não pode ser responsabilizada pela desídia estatal, a qual é responsável pela prescrição de diversos crimes, ante a falha estrutural do sistema judiciário; que atribuir-se à defesa a prescrição dos crimes é inadmissível e ofensivo. Alegou, ainda, que a Constituição garante ao cidadão o direito à amplitude de defesa em todo processo judicial; que, diante do impasse, requereu que seja considerada nula a decisão que indeferiu a renovação dos atos processuais, bem como todos os atos posteriores a ele, deferindo-se a reabertura da fase probatória, a fim de que o crime imputado aos recorrentes (tortura seguida de morte) seja adequadamente esmiuçado. Sobre a sentença ser citra petita, suscitou que a nobre magistrada não enfrentou todos os pontos trazidos nos memoriais, o que gerou prejuízo aos recorrentes. Sustentou pontos apresentados nos memoriais relativos aos seguintes fatos: os militares agiram no estrito cumprimento do dever legal; a vítima que veio a óbito saiu andando normalmente do quartel onde ficou presa durante a madrugada do dia 7/9/2002; e foi vista bebendo em bares da cidade após ter sido liberada pelos militares. Sustentou, mais, que a análise desses pontos é crucial para o julgamento do caso em apreço, possibilitando concluir que os militares agiram em legítima defesa e que as lesões verificadas na vítima que veio a óbito não foram provenientes dos recorrentes. No mérito, aduziu que não restou comprovada a autoria delitiva dos recorrentes; que a meritíssima juíza utilizou muito a versão dos fatos apresentada pelo irmão da vítima supracitada, Sr Gelson de Jesus Ferreira, todavia este não aponta os recorrentes Sinézio e Anderson como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 autores de qualquer conduta reprovável; e que a narrativa do parquet destoa dos fatos e das provas produzidas nos autos. Salientou que as vítimas não foram presas por simples crime de desacato e que, na verdade, elas estavam envolvidas em briga e desacataram os militares mesmo após estes se identificaram. Assim, não se tratava de mero crime de desacato, conforme entendido pela meritíssima magistrada, mas, sim, de uma conduta considerada grave, devido ao estado de embriaguez e de alvoroço em que as vítimas estavam. Aduziu que o laudo médico não aponta com precisão as causas que levaram ao rompimento das alças intestinais da vítima que veio a óbito e que os próprios julgados, também, apresentaram várias possibilidades para as lesões nela verificadas. Aduziu, ainda, que as alegações trazidas pela defesa não foram adequadamente analisadas pela julgadora. Citou, também, o depoimento da testemunha Valbenice, que, em juízo, afirmou que havia cometido um erro grave, porque, na ocasião dos fatos, era candidato a vereador e familiares da vítima Wilson seduziram-no a prestar da forma que prestou suas declarações na fase investigativa, com a promessa de que votariam nele, e disseram que aquilo seria para ajudar a conseguir pensão para os filhos da vítima falecida, o que o levou a aceitar a proposta. Disse que acredita que os apelantes foram acusados do crime em questão em virtude de rixas políticas da cidade (fls. 27), até porque a testemunha Valbenice Nunes Pereira Mendes foi presa em flagrante quando da audiência de instrução, por suposto crime de falso testemunho, uma vez que a família da vítima convenceu as testemunhas a prestarem depoimentos que lhes fossem favoráveis, vindo a julgadora a tomar tais versões como verdades absolutas e dignas de crédito; que, em que pese Valbenice ter confessado que mentiu, muitas outras testemunhas podem ter mantido a versão anteriormente apresentada por receio das consequências (fls. 28); que a oposição política assumiu uma postura, no mínimo, estranha no caso em comento, pois se mobilizou para prestar auxílio demasiado à família da vítima, tendo sido Sandro Sebastião Abreu Braga quem recebeu a informação de que Wilson havia falecido no hospital e, logo em seguida, organizou uma passeata, apesar de ele não ser parente da vítima (fls. 30). Disse que não é possível concluir que os ora apelantes foram culpados por tamanha crueldade, já que não possuíam o dolo de torturar as vítimas, e a ação ocorreu nos exatos limites para a contenção da briga que “estava se iniciando no bar” (fls. 33). Destacou que, diante da retração da vítima acima, há de se concluir que não restou provado nos autos qualquer elemento que se preste para acusar os recorrentes, a não ser o depoimento de uma suposta vítima que se encontrava embriagada e que se envolveu em uma rixa, devendo tais declarações ser valoradas com extrema parcimônia. Arguiu que a ação policial foi conduzida sob os limites do estrito cumprimento do dever legal. Afirmou que, disciplinado como excludente de ilicitude pelo art. 23, III, do CP, o estrito cumprimento do dever legal é TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 doutrinariamente conceituado como “[...] causa de exclusão da ilicitude que consiste na realização de um fato típico, por força do desempenho de uma obrigação imposta por lei” e, de outro lado, os recorrentes têm o dever funcional legalmente imposto de resguardar a ordem social (art. 14 da Lei n. 5.301, de 16 de outubro de 1969). Sustentou que, ao revés das desarrazoadas acusações feitas contra os recorrentes Sinézio e Anderson, a verdade é que estes, no estrito cumprimento do dever legal de restabelecer a ordem pública, intervieram na rixa da qual participavam as supostas vítimas; que a intervenção foi feita sem quaisquer excessos; e que os agentes policiais em momento algum exorbitaram o poder que lhes foi conferido pelo Estado, tendo-se identificado, de pronto, aos abordados. Concluiu que os recorrentes estavam acobertados pela referida excludente de ilicitude, não havendo que se falar em responsabilidade penal, o que demanda a retificação da sentença primeva. Subsidiariamente, destacou aspectos sobre a dosimetria da pena, alegando que a fixação das penas-base deverá corresponder ao mínimo legal (fls. 35/43) e que não há justificativas para a elevação de seis meses na segunda fase da dosimetria em virtude da incidência de uma única agravante (fls. 43/44) e na causa de aumento prevista no artigo 1º, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97 (fls. 44/52). Requereu que seja declarada nula a decisão jungida no Evento 34, bem como todos os atos posteriores a ela, visto que a referida decisão viola o direito à ampla defesa dos recorrentes, deferindo-se, assim, a reabertura da fase probatória, a fim de que o crime imputado aos apelantes hodiernamente (tortura seguida de morte) seja adequadamente instruído e esmiuçado. Caso não seja este o entendimento esposado por esta Câmara, requereu que seja declarada nula a sentença em razão de a nobre julgadora não haver enfrentado todos os apontamentos confeccionados pela defesa técnica em sede de memoriais, tornando-se a sentença, assim, citra petita; e que seja remetido novamente o feito à 3ª Auditoria de Justiça Militar deste Estado, para que seja prolatada sentença que atenda aos axiomas constitucionais e legais. Se ultrapassadas as preliminares, requereu que sejam absolvidos os recorrentes Anderson Dorásio de Souza e Sinézio Ribeiro de Souza das imputações que lhes são feitas, diante da ausência de provas de autoria delitiva, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP. Caso seja mantida a decisão condenatória, requereu a reforma da dosimetria da pena dos recorrentes, diante da inobservância da proporcionalidade e da razoabilidade, tampouco dos postulados jurisprudenciais, no ato da fixação da pena. Especificamente com relação à dosimetria da pena, pleiteou o decote da causa de aumento computada à pena dos apelantes, visto não ter sido pleiteada pelo Ministério Público, bem como por não ter sido instruída no feito, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da correlação entre a denúncia e a sentença e da coerência das decisões judiciais, uma vez que o posicionamento jurisprudencial é pacífico nesse sentido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 A defesa do Sgt PM Moacir Gonçalves de Souza, em suas razões recursais, alegou que a magistrada de primeiro grau obstou a renovação da produção probatória ao receber o processo oriundo da Justiça comum. Quanto à dosimetria da pena, alegou que a pena aplicada acima do mínimo legal foi desarrazoada e que merece revisão; que, apesar de o apelante não possuir qualquer outra anotação em seu histórico criminal, a magistrada sentenciante constatou que seus antecedentes não são favoráveis, valorando-os negativamente, o que deve ser afastado; que a circunstância agravante prevista na letra “g” deve ser afastada, pois ela integra o tipo penal; que o crime tipificado no art. 1º, II, §3º, da Lei n. 9.455/97 é próprio; que só pode ser agente ativo dessa modalidade aquele que detém a guarda, o poder ou a autoridade sobre a vítima; que também deve ser afastada a agravante da alínea “i”, porque acarreta dupla punição, sendo inconcebível a prática do delito em questão não estando em serviço; que há de frisar-se que a tipificação se deslocou para o inciso II do art. 1º da Lei n. 9.455/97, exatamente em função de as vítimas estarem, no momento dos fatos, sob a custódia da polícia militar. Aduziu que caracteriza bis in idem a exasperação manejada pela juíza “a quo” com base no art. 70, II, “i”, do CPM. Aduziu, ainda, que o recorrente faz jus ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 72, II, do CPM, em virtude de histórico disciplinar irretocável. Salientou a ausência de correlação entre a acusação e a sentença, quando a juíza considerou a existência da causa de aumento de pena prevista no art. 1º, I, da Lei n. 9.455/97, sem que houvesse requerimento do Ministério Público para incidência do referido dispositivo legal na denúncia ou em alegações finais, nos termos do art. 437, alínea “a”, do CPPM; que também não foi dada oportunidade ao apelante de se manifestar acerca da imposição do §4º, I, do art. 1º da Lei n. 9.455/97, desrespeitando-se a regra legal insculpida no CPPM. Sustentou, também, a ocorrência da prescrição, caso a pena seja aplicada no patamar igual ou próximo ao mínimo legal de 8 (oito) anos, nos limites previstos no art. 125, incisos III e IV, do CPM, alegando que houve trânsito em julgado para o Ministério Público. Salientou, mais, que as penas acessórias de perda do cargo público e interdição do exercício de cargo, função ou emprego público, pelo dobro da pena aplicada, nos moldes do art. 1º, §5º, da Lei n. 9.455/97, na linha jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, serão igualmente declaradas extintas. No final, requereu o provimento do apelo, para reforma da dosimetria da pena, nos termos do pedido formulado; a fixação da pena no patamar próximo de ou no mínimo legal, com o reconhecimento da incidência prescricional; e, ainda, pela inconsistência dos depoimentos, a absolvição dos recorrentes, nos termos do art. 439, letra “e”, do CPPM, amparada no princípio do in dubio pro reo. Em suas contrarrazões, Evento 88 – MANI1 – fls. 01/41, o Ministério Público requereu que sejam improvidos os apelos da defesa, mantendo-se a respeitável sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 A douta e culta procuradora de justiça atuante junto a este Tribunal, Doutora Elba Rondino, Evento 8 – PARECER1 - TJM, assim se posicionou: [...] Pois bem, primeiramente, quanto às preliminares arguidas pela defesa dos réus Anderson e Sinézio (evento 83 - fls. 02/14), uma delas idêntica à por eles suscitada em alegações finais (evento 43 - fls. 02/04) e já devidamente rechaçada na sentença (evento 51), tendo sido rebatidas, na integralidade e com precisão, pela representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica a parte das contrarrazões recursais atinente ao enfrentamento das preliminares (evento 88 - fls. 06/14), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017, protestando pelas suas rejeições. Melhor sorte não logram as defesas em suas teses absolutórias, haja vista que, de acordo com as provas coligidas aos autos, detalhadamente apresentadas na sentença (evento 51) e nas contrarrazões recursais (evento 88 - fls. 16/31), restou inquestionável que os acusados efetivamente torturaram os irmãos Wilson e Gelson após lhes ter dado voz de prisão em um bar do Município de Santa Fé de Minas, submetendo-os a sofrimento físico tão intenso que provocou a morte do primeiro em decorrência de peritonite fecal, que consiste, basicamente, na ruptura das alças intestinais após reiterados golpes contra o abdômen. Assim sendo, as considerações tecidas pela sentenciante (evento 51), aliadas à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 88 - fls. 16/31), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório em relação ao crime de tortura qualificada pelo resultado morte, não havendo que se falar em incidência do princípio in dubio pro reo, ausência de provas das autorias, tampouco em excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal. Agora, no que tange aos pleitos de fixação das penas no mínimo legal, formulados por todos os apelantes (evento 81 - fls. 13/15; evento 83 - fls. 35/43; evento 84 - APELAÇÃO1 - fls. 03/07), de início, ressalta-se que, no momento da fixação da pena, ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente, quanto à motivação da fixação de determinada quantidade. A maior comprovação disto é o fato de os tipos penais, não só os dispostos no Código Penal como também os trazidos por leis especiais, não determinarem certa e indiscutível quantidade de pena a ser aplicada, fixando apenas limites entre o mínimo e o máximo, variando a pena final de acordo com as circunstâncias do delito e características do acusado e vítima. Segundo fundamentação exposta na sentença recorrida, analisadas todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar e consideradas algumas delas desfavoráveis em relação a todos os condenados, as penas-base privativas de liberdade foram fixadas em nove (09) anos para os sentenciados Anderson, Gilberto e Sinézio, e em nove (09) anos e três (03) meses para o sentenciado Moacir (evento 51), ou seja, em patamares um pouco acima do mínimo legal, que é de oito anos. A jurisprudência já se posicionou sobre essa matéria, estabelecendo que basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para que a pena se distancie do mínimo, o que pode ser conferido no seguinte julgado: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 “• “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE PECULATO. ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. 1. O art. 59 do Código Penal elenca 08 (oito) circunstâncias, para orientar a atividade do magistrado na primeira fase de dosimetria das penas. É entendimento pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve, necessariamente, ser fixada no mínimo legal. Por outro lado, se qualquer das circunstâncias judiciais aferidas indicar maior desvalor da conduta, está o sentenciante autorizado a elevar a pena-base, observando a proporcionalidade e a razoabilidade do aumento. 2 ... 7 8. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.” - g.n. (STJ - 5ª Turma - AgRg no EDcl nos EDcl no REsp 1113688/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julg. Em 18/03/2014, pub. em 28/03/2014)”. Na verdade, o cálculo a ser feito para elevação da pena-base não deve se dar com base no mínimo puro e simples, mas sim na média entre o mínimo e o máximo, que, no caso da pena privativa de liberdade com uma variação de 8 a 16 anos, é de 12 anos, resultado da diferença entre o intervalo de penas máxima e mínima (16-8=8:2=4+8=12). Na hipótese concreta, as penas-base fixadas em nove (09) anos para os condenados Anderson, Gilberto e Sinézio, e em nove (09) anos e três (03) meses para o condenado Moacir (evento 51), situaram-se bem abaixo da média, nada havendo, pois, de desproporcional ou injusto, tendo em vista que eles colecionam diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que, de fato, não poderia ter sido ignorado no momento da fixação da sanção, principalmente quando se trata de julgamento envolvendo crime cometido em circunstâncias tão graves. No tocante aos pedidos de afastamento das agravantes do artigo 70, inciso II, alíneas “g” e “l”, do CPM, apresentados pelos apelantes Gilberto e Moacir (evento 81 - fls. 15/16 e evento 84 - APELAÇÃO1 - fls. 08/10), também não devem ser acolhidos, pois o crime de tortura foi efetivamente cometido mediante abuso de poder quando ambos se encontravam em serviço, não se vislumbrando, portanto, qualquer irregularidade na incidência das referidas agravantes. Em relação ao pleito de “retificação” do aumento de seis meses na segunda fase da dosimetria das penas dos réus Anderson e Sinézio, em face do reconhecimento de uma única agravante (evento 83 - fls. 43/44), cumpre destacar que inexiste parâmetro legal para se definir a quantidade exata de elevação da pena em virtude da incidência de agravantes, no entanto o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que elas devem ser aplicadas até a fração de 1/6, nos termos do seguinte julgado: “• “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AGRAVANTE. PATAMAR DE AUMENTO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1. O entendimento majoritário sobre o tema neste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o aumento da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior a 1/6 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 demanda fundamentação concreta e específica, o que não foi observado pelas instâncias ordinárias na hipótese em apreço. 3. Agravo regimental improvido.” - g.n (STJ - 6ª Turma - AgRg no HC 634.754/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), julg. Em 17/08/2021, pub. em 20/08/2021)”. No caso em tela, fixadas as penas-base dos réus Anderson e Sinézio em nove (09) anos, na segunda fase da dosimetria foi reconhecida, para ambos, a agravante do artigo 70, inciso II, alínea “g”, do CPM, tendo a Magistrada procedido à diminuta elevação de seis meses na reprimenda de cada um deles, aumento este que se encontra bem abaixo do limite de 1/6 definido pela jurisprudência, motivo pelo qual deve ser mantido. No que diz respeito às pretensões dos apelantes Gilberto e Moacir de reconhecimento da atenuante prevista no artigo 72, incisos II, do CPM (evento 81 - fls. 17 e 20 e evento 84 - APELAÇÃO1 - fls. 11), não merecem guarida, pois, segundo entendimento jurisprudencial consolidado pelo Supremo Tribunal Militar, meras referências elogiosas não se revelam suficientes para a incidência da circunstância atenuante do meritório comportamento anterior do agente (art. 72, II, CPM), a qual reclama a realização de condutas excepcionais para a sua aplicação, conforme se extrai do seguinte julgado: “• “APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATOFURTO. ART. 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ÔNUS DA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA. MANIFESTA ILEGALIDADE DA SUPOSTA ORDEM RECEBIDA. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE DIREITO. CONHECIMENTO DA ILICITUDE DA CONDUTA PELO AGENTE. NÃO INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO DE USO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO SEMELHANTE PARA OS CORRÉUS. DELITO COMETIDO EM COAUTORIA DELITIVA. POSSIBILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, INCISO XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATENUAÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO MERITÓRIO ANTERIOR. MERAS REFERÊNCIAS ELOGIOSAS. NÃO APLICABILIDADE. AGRAVAÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DO CRIME PARA FACILITAR OU PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO DE OUTRO. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DO ART. 5º, INCISOS XLVI, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. As excludentes requeridas pela Defesa no decorrer do processo devem ser por ela comprovadas, nos termos do que estabelece o art. 296 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual: ‘[...] O ônus da prova compete a quem alegar o fato [...]’. Evidenciada a manifesta ilegalidade da suposta ordem recebida, resta obstaculizada a incidência do instituto jurídico da obediência hierárquica. Não incide o erro de direito quando constatado que o agente conhecia a ilicitude de sua conduta. O Princípio da Consunção não se aplica quando os crimes atribuídos ao agente tutelam bens jurídicos de naturezas diversas. Precedente do Supremo Tribunal Federal. O crime de furto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 de uso reclama a rápida, voluntária e integral restituição da coisa. Não satisfeitos esses requisitos, torna-se inviável a desclassificação da conduta do agente para o referido delito. Tendo a conduta criminosa sido cometida em coautoria delitiva, a semelhança de fundamentação no estabelecimento da pena-base não afronta o Postulado Constitucional da Individualização da Pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. Meras referências elogiosas não se revelam suficientes para a incidência da circunstância atenuante do meritório comportamento anterior do agente, a qual reclama a realização de condutas excepcionais para a sua aplicação. Precedentes desta Corte Castrense ...” - g.n. (Superior Tribunal Militar - Apelação n. 7000372-70.2019.7.00.0000 - Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, julg. em 12/12/2019, pub. em 10/02/2020)” Quanto ao inconformismo manifestado por todos os apelantes acerca da aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 1º, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97 (evento 81 - fls. 11/13 e 20; evento 83 - fls. 44/52; evento 84 - APELAÇÃO1 - fls. 11/14), mais uma vez não possuem razão, porque, uma vez praticado o crime de tortura por agentes públicos, obviamente a aplicação da referida causa de aumento é medida que se impõe, se essa condição estiver descrita na denúncia, exatamente como ocorre no caso em questão. Por fim, o apelante Moacir formulou pedido de reconhecimento da prescrição considerando, hipoteticamente, que o seu anseio de redução da pena para o patamar mínimo seria alcançado (evento 84 - APELAÇÃO1 - fls. 14/15). Entretanto, restando devidamente demonstrado que não existem quaisquer modificações a serem realizadas nas reprimendas fixadas na sentença, a tese de prescrição não deve ser apreciada. Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante de todo o exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelos apelantes, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimentos de todos os recursos interpostos pelas defesas, rejeição das preliminares arguidas e seus totais improvimentos, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou os Cb PM QPR GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS e Sd PM ANDERSON DORÁSIO DE SOUZA nas sanções do artigo 1º, inciso II, §s 3º e 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, combinado com o artigo 70, inciso II, alíneas “g” e “l”, do Código Penal Militar, bem como os 3º Sgt PM QPR MOACIR GONÇALVES DE SOUZA e ex-Sd PM SINÉZIO RIBEIRO DE SOUZA nas sanções do artigo 1º, inciso II, §s 3º e 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “g”, do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque foram satisfeitos os requisitos e pressupostos de sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Consta dos autos que, no dia 07 de setembro de 2002, por volta das 04h45min, as vítimas estavam no bar de “Zezinho de Abreu”, na cidade de Santa Fé de Minas, quando Wilson de Jesus Ferreira começou a discutir com um desconhecido, tendo a confusão sido resolvida de imediato. Embora assim, chegaram no bar, à paisana, o ex-Soldado PM Sinézio Ribeiro de Souza e o Sd PM Anderson Dorásio de Souza. Após, quando os policiais Cb PM Gilberto Pereira dos Santos e 3º Sgt PM Moacir Gonçalves de Souza chegaram, a situação já estava resolvida, mas, mesmo assim, deram voz de prisão às vítimas. No interior do bar, as vítimas foram algemadas e espancadas, tendo os denunciados Moacir e Gilberto desferido chutes e murros pelo corpo delas. Após, as vítimas foram conduzidas até o destacamento da polícia militar e, durante a caminhada, iam sendo espancadas pelos militares, sendo que, ao chegarem ao quartel, um dos policiais fechou a porta, momento em que os quatro policiais, Cb PM Gilberto Pereira dos Santos, 3º Sgt PM Moacir Gonçalves de Souza, o então Soldado PM Sinézio Ribeiro de Souza e o Sd PM Anderson Dorásio de Souza, começaram a espancá-las com socos e pontapés, tendo estas desmaiado no interior da cela. Após terem sido espancadas, os policiais tiraram as vestes das vítimas, deixando-as nuas no interior da cela. Somente por volta das 13h é que foram liberadas. Os referidos mataram a vítima Wilson de Jesus Ferreira, desferindo-lhe, com animus necandi, vários socos e pontapés, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de necropsia de fls. 17/20-IP, as quais, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte. E, ainda, causaram lesões na vítima Gelson de Jesus Ferreira, desferindo-lhe, também, vários socos e pontapés, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 46/48. Os militares foram condenados, pela meritíssima juíza de direito titular da Terceira Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (3ª AJME), pela prática do crime previsto no art. 1º, II, § 3º, da Lei n. 9.455/97 (Evento 51 – SENT1 – AJME), tendo eles interposto os recursos de apelação criminal que ora analisamos. Os apelantes arguiram três preliminares, as quais passo a analisar, uma a uma, nos termos seguintes: 1) Sobre a alegação de nulidade da sentença em virtude do cerceamento de defesa – recurso interposto pela defesa do Sd PM Anderson Dorásio de Souza e do ex-militar Sinézio Ribeiro de Souza. A defesa de Sd PM Anderson Dorásio de Souza e do ex-militar Sinézio Ribeiro de Souza alegam que, após a chegada desta ação penal à 3ª Auditoria de Justiça Militar deste Estado, não foi observado o trâmite correto do feito. Considera que, quando o egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou o recurso em sentido estrito, decidiu de ofício por nova TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 capitulação dos crimes imputados aos recorrentes e declinou a competência. Quando os autos aqui aportaram, a meritíssima juíza deveria ter reaberto a instrução processual porquanto surgiu um novo cenário fático e uma nova acusação. Salientara que houve pedido expresso da defesa dos apelantes e do Ministério Público no sentido de reabertura da instrução criminal. Sobre a referida preliminar, entendo que deverá prevalecer a respeitável sentença “a quo”. Consoante o fundamentado na sentença, o procedimento seguido na Justiça comum estadual era praticamente idêntico ao procedimento seguido e previsto na Justiça Militar estadual, e o juiz competente admitiu as provas, colheu-as adequadamente, e o fez em obediência ao sistema jurídico então vigente, com recursos interpostos e amplo exercício do direito de defesa. Quanto à imputação, os fatos descritos na denúncia são claros no sentido de que os denunciados respondiam pelo homicídio de Wilson de Jesus Ferreira e pela tentativa de homicídio de Gelson de Jesus Ferreira, cometidos mediante tortura, considerando a expressa imputação dos delitos do art. 121, §2º, inciso III, combinado com o art. 14, II, na forma do art. 69, combinado com o art. 29, todos do CP, do art. 6º da Lei n. 4.898, de 9 de dezembro de 1965 e do art. 1º, inciso II, da Lei n. 9455, de 14 de março de 1997. Havia a imputação de tortura independente do delito de homicídio na forma qualificada. Nesse ponto, assiste razão ao ilustre representante do Ministério Público no sentido de que é possível verificar que o crime de tortura qualificada pelo resultado morte e praticado por agente público está claramente contido no relato trazido na denúncia, sendo certo que nenhuma surpresa incorreu nos autos em relação à defesa, uma vez que toda a bagagem fática ligada ao delito consta na peça inaugural, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da correlação. Com vistas dos fatos expostos na denúncia, o egrégio Tribunal de Justiça promoveu a readequação jurídica em relação ao crime de tortura referente à vítima Wilson de Jesus Ferreira, para incluir a qualificadora “resultado morte” prevista no §3° do art. 1°, II, da Lei n. 9.455/97, via emendatio libelli, uma vez que a constância foi devidamente narrada em detalhes pela denúncia. Houve a aplicação das disposições do artigo 383 do CPP, e, no caso específico, do art. 418 do CPP, que possibilita ao juiz, sem modificar a descrição do fato contido na denúncia ou queixa, atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Percebe-se que, diante dessa redefinição, não houve insurgência das partes. Com a remessa dos autos a esta Justiça castrense, permitiu-se às partes manifestarem-se em razões finais escritas, contraporem os argumentos da acusação e apontarem os elementos probatórios que sustentam suas teses, em amplo exercício do contraditório e da ampla defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Não há que se falar em cerceamento de defesa. Concernente à ausência de demonstração de prejuízos decorrentes da suposta nulidade de cerceamento de defesa, saliente-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, no âmbito do processo penal, exige-se a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes. Nesse sentido, destaco recentes julgados, in verbis: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUNTADA AOS AUTOS DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL AO JULGAMENTO DA CAUSA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. EFETIVO PREJUÍZO DEMONSTRADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Nos termos da assente jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, no âmbito do Processo Penal, exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes (princípio pas de nullité sans grief). 2. Na hipótese dos autos, a defesa demonstrou, concretamente, a imprescindibilidade da prova requerida e posteriormente considerada lícita pelo Tribunal de origem. Também comprovou a existência de prejuízo para o réu, pois ficou impedida de submeter a referida prova - que a ela compete - ao juiz natural da causa, e, depois, teve, contra si, uma decisão condenatória, o que evidentemente trouxe a quebra do equilíbrio entre as partes. 3. Uma vez considerada legítima a prova requerida pela defesa, cabe ao Tribunal do Júri o exame da tese levantada pela defesa, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida, em decisão proferida pela íntima convicção de cada jurado (CF, art. 5º, XXXVIII), sob pena de usurpação de sua competência constitucionalmente estabelecida. 4. Para se chegar à conclusão de existência de efetivo prejuízo para a defesa, não se mostra necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos, pois todas as premissas fáticas e probatórias estão explicitamente admitidas e delineadas no acórdão recorrido, razão pela qual não incide o óbice da Súmula 7/STJ no caso em análise. 5. Agravo regimental provido. (AgRg no AREsp 1669700/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 30/11/2021) PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. DEPOIMENTO DO CORRÉU MENOR COMO INFORMANTE. PROVA ILÍCITA. NÃO VERIFICAÇÃO. OITIVA NA PRESENÇA DA GENITORA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEMAIS PROVAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NÃO DECLARA NULIDADE AINDA QUE ABSOLUTA. REVER ENTENDIMENTO DA CONDENAÇÃO ENSEJA REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. OITIVA POR CARTA PRECATÓRIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AINDA QUE NULIDADE ABSOLUTA. INVIÁVEL A ANÁLISE. AUSÊNCIA DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I - Assente que a defesa deve trazer alegações capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Não há falar em violação ao princípio do colegialidade, na medida em que o entendimento que prevalece atualmente neste Sodalício é pela possibilidade do relator, quando se deparar com recurso que impugna acórdão alinhado à jurisprudência dominante deste Tribunal, poder, na forma da Súmula 568/STJ, decidir monocraticamente. Ademais, a interposição de agravo regimental, cujo julgamento será feito pelo colegiado da Turma, torna despicienda eventual alegação de nulidade. Precedentes. III - No processo penal, admite-se a prova emprestada desde que submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa. In casu, verifica-se que os depoimentos da menor foram colhidos na presença de sua genitora, como informante e coautora, motivo pelo qual não prestou compromisso, uma vez que não seria testemunha, mas informante e coautora, não havendo que se falar em ilegalidade da medida. IV - Ademais, as provas emprestadas não foram os únicos elementos a embasar o decreto condenatório, tendo juiz considerado todo o arcabouço probatório constante dos autos, em que contém o laudo pericial, relatório de investigação, boletim de ocorrência, laudo cadavérico e provas orais produzidas no feito, tudo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, aptos a amparar a condenação, tanto que a defesa não logrou demonstrar o prejuízo que ensejasse a anulação. V - A defesa não logrou demonstrar o prejuízo advindo do depoimento, uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta. VI - Matéria não apreciada pelo Tribunal de origem, inviabiliza a análise por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) Sendo assim, diante da inexistência de prejuízo ao direito de defesa das partes, passo pela preliminar. 2) Sobre a nulidade da sentença por ser citra petita, sob a alegação de que não houve a análise de todos os pontos trazidos pela defesa técnica – recurso interposto pela defesa do Sd PM Anderson Dorásio de Souza e do ex-militar Sinézio Ribeiro de Souza: A defesa do Sd PM Anderson Dorásio de Souza e do ex-militar Sinézio Ribeiro de Souza sustenta que a meritíssima juíza “a quo” não enfrentou todos os pontos trazidos pela defesa em sede de memoriais, o que indubitavelmente trouxe prejuízo aos recorrentes, visto que estes encontram-se condenados em primeira instância. No meu modesto entendimento, a sentença de primeiro grau não se apresenta omissa ou carente de fundamentação capaz de ofender a previsão constante no art. 93, inc. IX (“todos os julgamentos dos órgãos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”), da Constituição da República Federativa do Brasil. Não se pode perder de vista que o juiz não está obrigado a enfrentar cada uma das teses articuladas pelas defesas para que uma decisão seja considerada fundamentada; basta que ela exponha, de forma clara e inteligível, as suas razões de convencimento, as quais sejam suficientes para afastar os argumentos defensivos e das quais decorram conclusões lógicas. Sobre a suposta alegação dos recorrentes de que a vítima “saiu andando normalmente do quartel e só veio a falecer quatro dias depois”, a nobre magistrada fundamentou que: [...] Registre-se que de acordo com a documentação médica juntada aos autos de e-proc o ofendido teria sido admitido no Hospital Santa Casa, em Montes Claros/MG, no dia 10 de setembro de 2002, com três dias de evolução, vindo a óbito no dia 11 de setembro de 2002, às 06h10. A documentação médica indica precisamente que os acontecimentos que lhe causaram a morte teriam ocorrido no dia 07 de setembro de 2002. [...] A improcedência da tese de os militares terem agido em virtude de estrito cumprimento do dever legal encontra-se no fato de a meritíssima juíza registrar que os sentenciados abusaram do poder, violando o compromisso de bem e fielmente cumprirem a sua tarefa de segurança pública, bem como desviaram-se de agirem em prol do bem comum. Da leitura da sentença, percebe-se que os fundamentos foram suficientemente claros para refutar todas as alegações deduzidas pelas partes, ainda que, implicitamente, com base em elementos sólidos das provas produzidas. Com essas considerações, passo pela preliminar suscitada pela defesa do Sd PM Anderson Dorásio de Souza e do ex-militar Sinézio Ribeiro de Souza. 3) Sobre a preliminar suscitada pelo apelante 3º Sgt PM QPR Moacir Gonçalves de Souza de incidência da prescrição retroativa e extinção da punibilidade. O apelante 3º Sgt PM QPR Moacir Gonçalves de Souza arguiu que, em razão do equívoco na dosimetria da pena, segundo seu entendimento, a pena-base deveria ter sido aplicada em patamar igual ou próximo ao mínimo legal, sendo que a necessária alteração da pena acarretará a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa. Deixo de apreciar esse pedido como preliminar, porquanto é necessário afastar os pedidos de absolvição apresentados pelo recorrente e pelos corréus antes de se apreciar a alegação da prescrição retroativa. MÉRITO Satisfeitos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 No mérito, os apelantes requerem as suas absolvições, enfatizando, especialmente, os argumentos de não restar comprovada a autoria delitiva e insuficiência de provas. Com o devido respeito, não vejo como acolher os recursos interpostos. A materialidade delitiva encontra-se provada no relatório médico contido no Evento 4, PEÇAS IPM 3, página 27, no relatório de necropsia contido no Evento 4, PEÇAS IPM 3, página 28/30, e na declaração de óbito contida no Evento 4, PEÇAS IPM 3, página 26. Na declaração de óbito, registrou-se que o paciente Wilson de Jesus Ferreira foi admitido na Santa Casa da cidade de Montes Claros, no CTI, no pós-operatório imediato de laparotomia exploradora + enterografia, após trauma abdominal contuso por espancamento, com 3 dias de evolução, com complicação por ruptura de alça intestinal e peritonite fecal; que evoluiu com agitação motora, seguidas com agravamento do quadro e parada cardiorrespiratória, sendo tentada reanimação, sem sucesso. O óbito foi constatado às 6 horas e 10 minutos do dia 11 de setembro de 2002 – Evento 4, PEÇAS IPM3, páginas 26/27. A autoria recai sobre os réus Gilberto Pereira dos Santos, Moacir Gonçalves de Souza, Sinézio Ribeiro de Souza e Anderson Dorásio de Souza, consoante as declarações prestadas pelas testemunhas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, conforme passo a demonstrar. Os policiais militares negam as agressões. A vítima Gelson de Jesus Ferreira, em seu depoimento prestado extrajudicialmente, Evento 4, PEÇAS IPM 3, páginas 15/17, narrou em detalhes todo o ocorrido naquele longínquo dia 07 de setembro de 2002, deixando claro que ele e seu irmão Wilson de Jesus Ferreira foram agredidos e torturados pelos quatro recorrentes; que as agressões ter-se-iam iniciado no bar do Zezinho” e se perpetraram por todo o trajeto até o destacamento da Polícia Militar, prosseguindo naquele local, até serem liberados, e irem para o hospital. Vejamos: QUE em data de 07/09/02, o declarante juntamente como seu irmão WILSON, chegaram no Bar de "Zezinho [...] e que naquele local estava acontecendo um baile; QUE o seu irmão WILSON começou a discutir com um conhecido, mas que não houve nada de anormal e que os ânimos, já tinham se acalmado, quando chegou por lá dois policiais militares, estando a paisana, mas que se identificaram como Policiais Militares; QUE, mesmo não entrando em atrito com os Policiais que se encontravam em trajes civis, o declarante e seu irmão pediu desculpas aos Policiais, tendo ambos se retirado e ficado na portaria; QUE, logo em seguida, chegaram no local mais dois Policiais Militares, se tratando do Sargento Moacir e Cabo Gilberto, ocasião em que referidos Policiais deu voz de prisão ao declarante e WILSON, por volta das 04:00 horas; QUE, a partir daquele momento, ali mesmo no interior do Bar, o declarante e seu Irmão WILSON, foram algemados e espancados, desferindo chutes pelo corpo e murros, provocados pelo SGT. Moacir e Cabo Gilberto; QUE do Bar o declarante e seu irmão foram conduzidos até o Destacamento da Polícia Militar e durante a caminhada o SGT-Moacir e Cabo-Gilberto; QUE até ao Destacamento da Polícia, afirma o declarante que quase não dava conta de caminhar, também o seu irmão, devido as dores que sentia pelo corpo; QUE, ao chegarem no Quartel um dos Policiais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 fechou a porta, tendo o declarante e seu irmão arrastados pelos Policiais, momento em que os quatro policiais começaram de forma brutal a espancar o declarante e WILSON, com socos e pontapés e que não deu para perceber se os Policiais Militares usavam instrumentos; QUE, receberam pancadas em região do corpo, chegando a desmaiarem no interior da cela; QUE, teve um momento em que o declarante ao voltar a si, eis que estava desmaiado, foi chutado por um dos Policiais, quando falou: “não morreu não, achei que tinha morrido”, tendo jogado água em sua cabeça, fato este também ocorrido com seu irmão WILSON [...];. Em juízo, Evento 4 – PEÇAS DIGITALIZADAS15, páginas 38/39, a vítima Gelson Jesus Ferreira confirmou suas declarações prestadas na fase extrajudicial, e acrescentou: “Que saíram da Delegacia de Polícia na tarde seguinte, por volta das 13h; que foram para casa e de casa para o hospital;”. Corroborando as declarações prestadas pela vítima Gelson Jesus Ferreira, têm-se os depoimentos contundentes das testemunhas João Soares de Oliveira e Valdivino Pereira de Jesus Filho: João Soares de Oliveira - Evento 4, PEÇAS IPM 3, Página 18/20: [...] QUE, GELSON e WILSON foram levados para o Destacamento da Polícia Militar e que no trajeto foram brutalmente espancados até chegarem no local, isto é no Quartel da PM; QUE, o depoente acompanhou até o Quartel da PM, tendo visto o Sargento Moacir fechado as portas e que a partir deste momento somente escutou os gritos de WILSON e GELSON, quando pediam socorro, pedindo água e dizendo que estavam morrendo [...]; WILSON lhe dissera que teria sido bastante espancado pelo Sargento e que o mesmo teria quebrado a “caixa de seu peito” quando pulara em cima de sua barriga e regiões do peito [...]". Valdivino Pereira de Jesus Filho, Evento 4, PEÇAS IPM 3, Página 23/24: [...] QUE nas agressões os Policiais chutavam e esmurrava as vítimas e que em nenhum momento resistiram a prisão ou mesmo ameaçaram os Policiais Militares; QUE, do bar, GELSON e WILSON foram levados para o Destacamento da Polícia Militar e que no trajeto todos os espancaram os referidos, inclusive os destacados na cidade de Buritizeiro; Que, chegando no Destacamento da Polícia Militar, o Sargento fechou a porta ficando com GELSON e WILSON recolhidos em uma Cela; QUE, do lado de fora, deu para escutar os gritos de GELSON e WILSON, quando pediam por socorro, dizendo que não aguentavam mais apanhar e que iriam morrer; QUE, escutou também os Policiais mandarem WILSON e GELSON calarem a boca. A conduta dos acusados subsume-se perfeitamente ao tipo de ilícito previsto, em concurso de pessoas, submetendo um dos ofendidos, Wilson/Vilson de Jesus Ferreira, a intenso sofrimento físico, aplicando-lhe verdadeiro castigo pessoal. Isso porque os irmãos não aceitaram de pronto a atuação dos policiais militares a paisana e porque não respeitaram os dois; os irmãos foram "corrigidos" no quartel. Coaduno com o entendimento da meritíssima juíza de direito “a quo” de que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 Os policiais militares dividiram a sua atuação e concorreram todos para o resultado lesivo - os irmãos foram presos pelos policiais militares de serviço e pelos policiais militares, à paisana, que se puseram de serviço. As agressões começaram no trajeto e atingiram o ápice no quartel. Não há justificativa legal, não há escusa para o acontecido. Todos igualmente concorreram para o resultado e, no momento das agressões, abusaram do poder, violando o compromisso de bem e fielmente cumprir a sua tarefa de segurança pública. Uma vida humana se perdeu e debitá-la ao próprio irmão do ofendido é tentar ofuscar os olhos do julgador. Não faz sentido e não há compatibilidade com toda a prova produzida em juízo. As versões e alegações dos recorrentes são frágeis. As pessoas testemunharam o espancamento desde o “bar do Zezinho” até o destacamento, tortura que se seguiu dentro da cela daquele quartel, ou seja, os requerentes sujeitaram as vítimas, pessoas que estavam sob sua guarda e autoridade, a intenso sofrimento físico mediante violência, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Consoante o decidido pela meritíssima juíza de direito, a versão de que o processo teve como plano de fundo interesses políticos não explica e não esclarece as lacunas e as falhas nas declarações tomadas dos policiais militares, ainda que se pense em pequena cidade do interior, destituída de estrutura mínima. E, ainda, deveríamos nos perguntar: Por que os policiais militares detiveram ambos os irmãos e os levaram ao quartel por uma noite sabendo da dificuldade em conduzi-los apropriadamente à autoridade policial civil, sem viatura e sem veículo adequado? Quais crimes eles teriam cometido? Desacato em desfavor de policiais militares a paisana e sem estarem de serviço? Por que os policiais militares disseram que deixaram os dois sozinhos no quartel, sem vigilância e sem cuidado de ninguém? Nenhum deles poderia ficar no local, fazendo a guarda e a vigilância de ambos, os quais supostamente estavam embriagados e briguentos um com o outro? Por que não perceberam a cela destruída supostamente pelos dois irmãos? Se ambos estavam agressivos um contra o outro porque os deixaram na mesma cela, sem vigilância? Por que ninguém os viu durante à noite e por quanto tempo estiverem em diligência? Por que não fizeram o registro da ocorrência que disseram atender? Onde as testemunhas do fato que comprovam a inexistência de agressão no trajeto que mudou a história e a sina de todos? Ainda que a vítima Wilson de Jesus Ferreira fosse pessoa criminosa e de alta periculosidade, como quer fazer crer a defesa, o Estado não atribuiu aos militares o direito de agredir e torturar como forma de retribuição pelas suas supostas transgressões. Ouso dizer que aos homens de bem não é dado aceitar que a vida humana e a integridade física valham tão pouco aos olhos de muitos daqueles cujo dever precípuo é, exatamente, defendê-las. Os fatos descritos nestes autos somente ocorreram, simplesmente, porque, naquele momento, os apelantes não aplicaram as instruções e o preparo recebido para o desempenho da nobre e difícil missão de militar estadual, pois, em vez de procederem a uma abordagem, praticaram delito, ao agredirem as vítimas, torturando-as e levando uma delas a óbito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 em virtude do espancamento, vilipendiando, assim, a honrada e gloriosa Polícia Militar que lhes dá guarida. Certo é que a fundamentação do decreto condenatório não deixa dúvidas sobre a realização do tipo penal, mantendo a exata correlação com os fatos descritos na denúncia. Por todo o acima exposto, mantenho a respeitável sentença, no sentido de julgar procedente a denúncia, para condenar os acusados, Anderson Dorásio de Souza, Moacir Gonçalves de Souza, Gilberto Pereira dos Santos e o ex-militar Sinézio Ribeiro de Souza pela prática do crime previsto no art. 1º, II, § 3º, da Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997. DOSIMETRIA DA PENA E PRESCRIÇÃO Nesse ponto, os apelantes questionam desde a aplicação da pena-base até a dosimetria da causa especial de aumento, tendo razão parcial, senão vejamos. Referente ao recurso interposto pela defesa do Sd PM Anderson Dorásio de Souza e do ex-militar Sinézio Ribeiro de Souza, coaduno com as razões apresentadas no tocante às modulantes culpabilidade e antecedentes. Na culpabilidade, a meritíssima juíza sopesou que “se encontra evidenciada, porque deliberadamente atentou contra incolumidade física do ofendido, causando-lhe intenso sofrimento físico, provocando-lhe a morte”, sendo tal consideração própria do tipo, que assim prevê: Art. 1º Constitui crime de tortura: [...] II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. §3º Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos. §4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço: I - se o crime é cometido por agente público; De outro lado, os antecedentes foram considerados “não razoáveis” e as circunstâncias do fato “extremamente reprováveis” sem quaisquer justificativas para se entender a razão de serem desfavoráveis aos apelantes. De fato, tais modulantes não poderão ser havidas como negativas. Todavia foram negativadas as circunstâncias relativas ao motivo e às consequências do crime, por razões explícitas e claras, com fundamentos nas provas dos autos, senão vejamos: Anderson Dorásio de Souza Considerando que o crime praticado, por si só, na reprimenda penal traz a gravidade nele impressa; considerando que a personalidade do acusado nada revela sobre o crime que praticou considerando que a culpabilidade se encontra evidenciada, porque deliberadamente atentou contra a incolumidade física do ofendido, causando-lhe intenso sofrimento físico, provocando-lhe a morte; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 considerando que os seus antecedentes não são razoáveis; considerando que o motivo do crime não é justificável, estando à paisana e, por motivos particulares, fez valer a sua condição de policial militar não aceitando juntamente com seu companheiro de farda ser questionado pelo ofendido; considerando que não admitiu os fatos; considerando que as circunstâncias do fato são extremamente reprováveis; considerando que as consequências do crime estão dispostas no próprio tipo penal, mas também há registros nos autos que a família da vítima letal encontra-se desamparada e em graves dificuldades financeiras. Aplico ao acusado a pena-base acima do mínimo legal em 09 (nove) anos de reclusão. Sinézio Ribeiro de Souza Considerando que o crime praticado, por si só, na reprimenda penal traz a gravidade nele impressa; considerando que a personalidade do acusado nada revela sobre o crime que praticou; considerando que a culpabilidade se encontra evidenciada, porque deliberadamente atentou contra a incolumidade física do ofendido, causando-lhe intenso sofrimento físico, provocando-lhe a morte; considerando que os seus antecedentes não são razoáveis; considerando que o motivo do crime não é justificável, estando à paisana e, por motivos particulares, fez valer a sua condição de policial militar não aceitando juntamente com seu companheiro de farda ser questionado pelo ofendido; considerando que não admitiu os fatos; considerando que as circunstâncias do fato são extremamente reprováveis; considerando que as consequências do crime estão dispostas no próprio tipo penal, mas também há registros nos autos que a família da vítima letal encontra-se desamparada e em graves dificuldades financeiras. Aplico ao acusado a pena-base acima do mínimo legal em 09 (nove) anos de reclusão. A pena mínima prevista para o tipo penal corresponde a 8 (oito) anos (art. 1, II, §3°, da Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997), sendo assim, as duas circunstâncias já justificariam a pena acima do mínimo, equivalente aos 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. No tocante às agravantes de abuso de poder e estar em serviço, previstas no artigo 70, II, alínea “g”, do CPM, não podemos perder de vista que a acusação que pesa em desfavor dos apelantes é a contida no inciso II do art. 1° da Lei n. 9.455, consistente em submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. No caso dos militares, de fato, as vítimas estavam sob a guarda deles em virtude da autoridade que exerciam – agentes da segurança pública, em serviço –, razão pela qual tais especificidades constituem elementos do tipo penal e não poderiam agravar o delito, sob pena de se incorrer em bis in idem, vedado em nosso ordenamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 No que se refere à causa especial de aumento expressa no art.1º, §4º, I, da Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997, foi aplicada na maior fração prevista no tipo, qual seja, os exatos 1/3 (um terço) sem a motivação devida. Segundo o contido no art.1º, §4º, I, da Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997, quando o crime for cometido por agente público, aumenta-se a pena de um sexto a um terço. Logo, diante da clara presença da causa especial de aumento de pena, dever-se-ia trazer justificativa para que ela fosse fixada em seu patamar máximo, e, não havendo, dever-se-ia fazê-la incidir no patamar mínimo. A pena-base foi fixada em 8 (oito) anos e 8 (oito) meses, que, com a incidência da causa especial de aumento de pena equivalente a 1/6 – 1 ano, 5 meses e 10 dias –, corresponderá a 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão. Sendo assim, a pena impingida ao Sd PM Anderson Dorásio de Souza e ao ex-militar Sinézio Ribeiro de Souza corresponderá, definitivamente, a 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. Sobre a dosimetria da pena de Gilberto Pereira dos Santos, esta deverá ser redimensionada, em virtude das razões explicitadas. Na culpabilidade, a meritíssima juíza sopesou que “se encontra evidenciada, porque deliberadamente atentou contra incolumidade física do ofendido, causando-lhe intenso sofrimento físico, provocando-lhe a morte”, sendo tal consideração própria do tipo que assim prevê: Art. 1º Constitui crime de tortura: [...] II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. § 3º Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos. §4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço: I - se o crime é cometido por agente público; De outro lado, os antecedentes foram considerados “não razoáveis” e as circunstâncias do fato “extremamente reprováveis” sem quaisquer justificativas para se entender a razão de serem desfavoráveis aos apelantes. De fato, tais modulantes não poderão ser havidas como negativas. Todavia foram negativadas as circunstâncias relativas ao motivo e às consequências do crime, por razões explícitas e claras, com fundamentos nas provas dos autos, senão vejamos: Gilberto Pereira dos Santos Considerando que o crime praticado, por si só, na reprimenda penal traz a gravidade nele impressa; considerando que a personalidade do acusado nada revela sobre o crime que praticou; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 considerando que a culpabilidade se encontra evidenciada, porque deliberadamente atentou contra a incolumidade física do ofendido, causando-lhe intenso sofrimento físico, provocando-lhe a morte; considerando que os seus antecedentes não são razoáveis; considerando que o motivo do crime não é justificável e, que, conforme testemunhos, exerceu com especial força e desmedida violência as agressões em desfavor do ofendido; considerando que não admitiu os fatos; considerando que as circunstâncias do fato são extremamente reprováveis; considerando que as consequências do crime estão dispostas no próprio tipo penal, mas também há registros nos autos que a família da vítima letal encontra-se desamparada e em graves dificuldades financeiras. Aplico ao acusado a pena-base acima do mínimo legal em 09 (nove) anos de reclusão. A pena mínima prevista para o tipo penal corresponde a 8 (oito) anos (art. 1, II, §3° da Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997), sendo assim, as duas circunstâncias já justificariam a pena acima do mínimo, equivalente aos 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão. No tocante às agravantes de abuso de poder e estar em serviço, previstas no artigo 70, II, alíneas “g” e “l”, do CPM, não podemos perder de vista que a acusação que pesa em desfavor dos apelantes é a contida no inciso II do art. 1° da Lei n. 9.455/97, consistente em submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. No caso dos militares, de fato, as vítimas estavam sob a guarda deles, em virtude da autoridade e da função que exerciam naquele momento (agente da segurança pública, em serviço), razão pela qual as agravantes constituem elementos do tipo penal e não poderiam agravar o delito, sob pena de se incorrer em bis in idem, vedado em nosso ordenamento. No que se refere à causa especial de aumento expressa no art.1º, §4º, I, da Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997, ela foi aplicada na maior fração prevista no tipo, qual seja, os exatos 1/3 (um terço) sem a motivação devida. Segundo o contido no art.1º, §4º, I, da Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997, quando o crime for cometido por agente público, aumenta-se a pena de um sexto a um terço. Logo, diante da clara presença da causa especial de aumento de pena, dever-se-ia trazer justificativa para que ela fosse fixada em seu patamar máximo, e, não havendo, dever-se-ia fazê-la incidir no patamar mínimo. A pena-base foi fixada em 8 (oito) anos e 8 (oito) meses, que, com a incidência da causa especial de aumento de pena equivalente a 1/6 – 1 ano, 5 meses e 10 dias –, corresponderá a 10, (dez) anos 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão. Sendo assim, a pena impingida ao Sd PM Gilberto corresponderá, definitivamente, a 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 Por fim em relação ao 3º Sgt PM QPR Moacir Gonçalves de Souza, a meritíssima juíza sopesou a culpabilidade no sentido de que “se encontra evidenciada, porque, deliberadamente, ele atentou contra a incolumidade física do ofendido, causando-lhe intenso sofrimento físico, provocando-lhe a morte”, sendo tal consideração própria do tipo, que assim prevê: Art. 1º Constitui crime de tortura: [...] II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. §3º Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos. §4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço: I - se o crime é cometido por agente público; De outro lado, os antecedentes foram considerados “não razoáveis” e as circunstâncias do fato “extremamente reprováveis” sem quaisquer justificativas para se entender a razão de serem desfavoráveis ao apelante. De fato, tais modulantes não poderão ser havidas como negativas. Todavia foram negativadas as circunstâncias relativas ao motivo e às consequências do crime, por razões explícitas e claras, com fundamentos nas provas dos autos, senão vejamos: Moacir Gonçalves de Souza Considerando que o crime praticado, por si só, na reprimenda penal traz a gravidade nele impressa; considerando que a personalidade do acusado nada revela sobre o crime que praticou; considerando que a culpabilidade se encontra evidenciada, porque deliberadamente atentou contra a incolumidade física do ofendido, causando-lhe intenso sofrimento físico, provocando-lhe a morte; considerando que os seus antecedentes não são razoáveis; considerando que o motivo do crime não é justificável e, como Comandante dos policiais militares naquele dia, incumbia-lhe o especial dever de evitar os maus tratos, as agressões e as violências desmedidas contra o preso; considerando que não admitiu os fatos; considerando que as circunstâncias do fato são extremamente reprováveis; considerando que as consequências do crime estão dispostas no próprio tipo penal, mas também há registros nos autos que a família da vítima letal encontra-se desamparada e em graves dificuldades financeiras. Aplico ao acusado a pena-base acima do mínimo legal em 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão. A pena mínima prevista para o tipo penal corresponde a 8 (oito) anos (art. 1º, II, §3°, da Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997), sendo assim, as duas circunstâncias já justificariam a pena acima do mínimo, equivalente aos 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 No tocante às agravantes de abuso de poder e estar em serviço, previstas no artigo 70, II, alíneas “g” e “l”, do CPM, não podemos perder de vista que a acusação que pesa em desfavor dos apelantes é a contida no inciso II do art. 1° da lei referida, consistente em submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. No caso dos militares, de fato, as vítimas estavam sob a guarda deles, em virtude da autoridade e da função que exerciam naquele momento (agente da segurança pública, em serviço), razão pela qual tais especificidades constituem elementos do tipo penal e não poderiam agravar o delito, sob pena de se incorrer em bis in idem, vedado em nosso ordenamento. No que se refere à causa especial de aumento expressa no art.1º, §4º, I, da Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997, foi aplicada na maior fração prevista no tipo, qual seja, os exatos 1/3 (um terço) sem a motivação devida. Segundo o contido no art.1º, §4º, I, da Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997, quando o crime for cometido por agente público, aumenta-se a pena de um sexto a um terço. Logo, diante da clara presença da causa especial de aumento de pena, dever-se-ia trazer justificativa para que ela fosse fixada em seu patamar máximo, e, não havendo, dever-se-ia fazê-la incidir no patamar mínimo. A pena-base foi fixada em 8 (oito) anos e 8 (oito) meses, que, com a incidência da causa especial de aumento de pena equivalente a 1/6 – 1 ano 5, meses e 10 dias –, corresponderá a 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão. Sendo assim, a pena impingida ao Sd PM Gilberto corresponderá, definitivamente, a 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. Decoto das penas a declaração da perda do cargo e a interdição do exercício de cargo, função ou emprego público, pelo dobro do prazo da pena aplicada em desfavor de todos os sentenciados, porque, nesta Justiça Castrense, competirá ao Pleno a decretação ou não da perda da graduação dos militares, por determinação do contido na Constituição da República. Sobre a prescrição arguida pela defesa do 3º Sgt PM QPR Moacir Gonçalves de Souza, uma vez ultrapassa a possibilidade de se absolverem os militares e já redimensionadas as penas, entendo assistir razão ao seu pleito. Considere-se que entre a data do recebimento da denúncia (10 de dezembro de 2003, Evento 4 – REC_DENUN4) e a publicidade do decreto condenatório em sessão de julgamento (6 de julho de 2021) transcorreu um pouco mais de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses. A pena aplicada é de 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão pela prática do delito previsto no art. 1º, II, § 3º, da Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997, cuja prescrição se verifica em 16 (dezesseis) anos, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 32 consoante determinação contida no art. 125, inciso III1, do CPM. Assim, declaro prescrita a pretensão estatal punitiva. Todavia a sua efetivação deverá aguardar o trânsito em julgado para a acusação, porquanto o Ministério Público ainda poderá recorrer do aqui decidido sobre a dosimetria da pena. De todo o acima exposto, dou provimento parcial aos recursos de apelação interpostos pelas defesas dos militares sentenciados e redimensiono as penas aplicadas, tornando-as definitivas em 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a serem cumpridas em regime fechado. Decoto, ainda, das penas, a declaração da perda do cargo e a interdição do exercício de cargo, função ou emprego público. Reconheço a incidência da prescrição sobre a pretensão punitiva estatal, que deverá ser efetivada após o trânsito em julgado para a acusação. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, integralmente, as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de dezembro de 2021. Desembargador Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator 1 Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no §1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I - em trinta anos, se a pena é de morte; II - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze; III - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito e não excede a doze; IV - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro e não excede a oito; V - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois e não excede a quatro; VI - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; VII - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano. Superveniência de sentença condenatória de que somente o réu recorre § 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente.